Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702602-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULAMITA AVELINA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SULAMITA AVELINA SOARES, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0792154-05.2025.8.07.0016 pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou o pedido de tutela de urgência para manutenção do pagamento integral da gratificação de desempenho socioeducativo (GDSE), nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por SULAMITA AVELINA SOARES em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em resumo, a parte autora, servidora pública do DF, afastada para cursar mestrado entre agosto/2025 e fevereiro/2027, alega ter ocorrido redução e posterior suspensão de sua Gratificação de Desempenho Socioeducativo (GDSE). Sustenta a ilegalidade da medida à luz da Lei Distrital 5.351/2014 e da LC 840/2011, que asseguram remuneração integral no afastamento para estudo, bem como pelo caráter remuneratório e previdenciário da gratificação e pela vedação de redução de vencimentos. Requer a concessão da tutela de urgência para manutenção do pagamento integral da GDSE. Dispensado o relatório (art. 38, caput, da Lei 9.099/95). DECIDO. Disciplina o art. 300, do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que é possível o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito invocado. Entendo necessários maiores esclarecimentos e mais elementos de convicção quanto aos fatos afirmados na inicial, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. A controvérsia sobre a natureza jurídica da GDSE e sua compatibilidade com os afastamentos remunerados para estudo, especialmente diante de uma interpretação consolidada da Procuradoria do Distrito Federal (Parecer Jurídico n.o 304/2025 - PGDF/PGCONS), demanda uma análise exauriente do mérito, com a devida instrução processual e o contraditório. Assim, não se verifica, neste momento e diante da cognição sumária própria da tutela de urgência, a probabilidade do direito capaz de justificar a imediata intervenção judicial para alterar o ato administrativo impugnado. Neste contexto, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. À Secretaria para retirar a anotação de gratuidade de justiça do presente feito Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Então, venham os autos conclusos. I.” Alega a parte agravante, em síntese, que está afastada para participar de curso de pós-graduação entre o período de 08/2025 e 02/2027. Aduz que houve redução e posterior suspensão do pagamento da Gratificação de Desempenho Socioeducativo (GDSE). Defende que é devido o pagamento integral da sua remuneração, inclusive com a respectiva gratificação (GDSE) durante todo o período de afastamento. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da tutela recursal de urgência para determinar/reestabelecer o pagamento da GDSE. No mérito, a confirmação da medida. Preparo recolhido (ID 76397215). É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, verifica-se que estão presentes os requisitos autorizadores da medida. . No caso, a parte agravante defende a manutenção do pagamento da Gratificação de Desempenho Socioeducativo – GDSE durante o seu afastamento para participar de curso de pós-graduação. Com efeito, a referida gratificação está previsa no art. 17 da Lei no 5351/2014, nos seguintes termos: “Art. 17. A Gratificação de Desempenho Socioeducativo – GDSE, instituída pela Lei no 3.354, de 9 de junho de 2004, com alterações posteriores, calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor está posicionado, tem seu percentual alterado na forma que segue: (Artigo Alterado(a) pelo(a) Lei 7613 de 17/12/2024) I – 35% para execução de medidas socioeducativas de internação, semiliberdade e acompanhamento externo de jovens em medida de internação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais; (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7613 de 17/12/2024) II – 25% para execução de medidas socioeducativas de meio aberto; (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7613 de 17/12/2024) III – 15% para os demais servidores integrantes da carreira de que trata esta Lei. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7613 de 17/12/2024) Parágrafo único. Aplica-se para os novos provimentos na carreira Socioeducativa a GDSE. § 1o Os percentuais estabelecidos pelo caput passam a vigorar a partir de 1o de julho de 2025. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei 7613 de 17/12/2024) § 2o Aplica-se o desconto previdenciário ao disposto no art. 17, bem como aos proventos dos aposentados e beneficiários de pensão. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7613 de 17/12/2024)” O artigo 15, § 4o, da Lei no 5.351/2014 assegura ao servidor da carreira socioeducativa, afastado para realização de curso de mestrado ou doutorado, a percepção da remuneração correspondente ao cargo no momento do afastamento, sem qualquer ressalva. Assim, o afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado como efetivo exercício, conforme disposto no artigo 165, inciso V, alíneas "b" e "d", da Lei Complementar no 840/2011. O conceito de "efetivo exercício", nos termos do artigo 165 da LC 840/11, abrange férias, ausências previstas no artigo 62, licenças, abono de ponto e afastamentos, sendo devida a remuneração nesse período, incluindo as gratificações a que o servidor faz jus. Dessa feita, presente a probabilidade do direito da parte agravante, bem como o risco de dano considerando o corte da gratificação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que a parte agravada mantenha o pagamento da Gratificação de Desempenho Socioeducativo no percentual de 25% (inc. I, art. 17 da Lei 5351/14), recebida no momento o afastamento (ID 250035692 e 250035690, autos de origem) até o julgamento final da lide. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator